Tribunal: TJBA
Processo: 8080038-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080038-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DALTRO

Advogado(s): FLAVIO URSULINO DA CONCEICAO, PALOMA ROSA FREIRE URSULINO, ISABELA BARBOSA DE MOURA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
V
ALOR DEPOSITADO PELO BANCO JÁ FOI DEVOLVIDO E SE ENCONTRA EM CONTA JUDICIAL
. RECURSO
IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais em ação ordinária na qual
o
consumidor postulou a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando inexistência de relação jurídica, com pedido de restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença de origem havia julgado improcedentes os pedidos, perpetuando os efeitos contratuais.
D
ecisão reformada pela instância
ad quem
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira logrou
êxito em
comprovar a existência e legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela consumidora; (ii) se a impugnação à assinatura constante no contrato transfere à instituição financeira o ônus probatório quanto à sua autenticidade; (iii) se configuram danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) se é cabível a compensação de valores creditados na conta d
o
demandante com o montante devido pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.

A inversão do ônus probatório opera em favor d
o
consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar a existência e legitimidade do vínculo jurídico-obrigacional, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando se trata de ação declaratória negativa.

4.
A impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua legitimidade, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, não se desincumbindo, a ré, d
o dever
.

5.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, nos termos da Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

6.
Os danos morais restam configurados pela privação patrimonial decorrente dos descontos indevidos e pela intromissão indevida nos proventos d
o
consumidor.

7.
Não há falar em compensação,
uma vez que o importe está apto a levantamento pelo Banco desde a manifestação do autor acerca do depósito em juízo, há mais de três anos
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno
improvido.

Tese de julgamento
: "1. A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus probatório, conforme Tema 1.061 do STJ. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno. 3.
In casu
, é incabível a compensação de créditos e débitos entre as partes,
uma vez que o importe
indevidamente depositado
está apto a levantamento pelo Banco desde a manifestação do autor acerca do depósito em juízo, há mais de três anos
."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14,
caput
e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO

AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.